Tribunal: STF
Processo: RE 1445970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE FRETE. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 475/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 674/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. A imunidade a que se refere o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG.



    2. A imunidade tributária reconhecida no julgamento do RE 759.244, paradigma do Tema n. 674/RG, restringiu-se às operações de exportação indireta realizada por trading companies, situação não verificada no caso concreto.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.